Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-33.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701631-33.2023.8.07.0010 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EMBARGADO: FABIANA DE JESUS JEREMIAS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., contra o acórdão n. 1788983, exarado sob o ID 53949413, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por FABIANA DE JESUS JEREMIAS, para o fim de cassar a r. sentença, e reconhecer a existência de interesse de agir da apelante quanto ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 54233415, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023 às 14:14:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora